Tribunal: TJDFT
Processo: 0755826-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755826-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CLEIDE MARIA CARVALHO SORROCHE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURO JÚNIOR PIRES DO NASCIMENTO (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708642-59.2022.8.07.0007, revogou a decisão que determinou a penhora de salário, nos seguintes termos (ID 25576100 do processo originário): “Foi determinada a expedição de ofício ao órgão empregador da devedora para implementação de desconto referente à penhora de 30% sobre o vencimento da devedora. Em resposta, o setor de pagamento informou que o salário da servida se encontra comprometido tendo em vista o número alto de empréstimo e pediu esclarecimentos acerca da implementação da penhora. O credor juntou petição, na qual requer o cumprimento da decisão judicial. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme tela interna do sistema juntada pelo setor de pagamento, a devedora possui provento no valor de R$ 19.123,12 e descontos no valor de R$ 11.453,26, recebendo valor líquido de R$ 7.669,86. Desse modo, a situação fática foi alterada, tendo em vista que os empréstimos já incidentes sobre a folha de pagamento da devedora, pré-existentes, não constituem descontos compulsórios. Assim, deve ser considerada a situação atual, pois, considerando o saldo líquido e o desconto de 30% sobre os rendimentos, excluídos apenas os descontos compulsórios, poderia afetar o sustento da parte devedora. Portanto, não se trata de hipótese que autoriza, excepcionalmente, a penhora do salário. Assim, revogo a decisão de id. 247885611. Oficie-se à Secretaria de Educação do DF (Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP) para informar a revogação da decisão que deferiu a penhora sobre os rendimentos da devedora Sr.(a) CLEIDE MARIA CARVALHO SORROCHE, CPF 523.848.881-53. Intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Em suas razões recursais (ID 79648471), alega que, após diversas diligências infrutíferas para a localização de bens, requereu a penhora de percentual dos rendimentos da executada, servidora pública, com remuneração bruta superior a R$ 19.000,00. Informa que foi deferida a penhora de salário, determinando o bloqueio mensal de 30% dos proventos líquidos, até o limite do débito exequendo, no valor de R$ 14.277,70. Sustenta que a decisão que autorizou a penhora não foi impugnada, encontrando-se preclusa. Argumenta que a revogação da medida ocorreu de ofício, sem provocação da executada, que permaneceu inerte, não alegando comprometimento do mínimo existencial. Aduz que a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar do crédito, por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais, e os parâmetros jurisprudenciais que admitem a mitigação da impenhorabilidade salarial em hipóteses análogas. Ressalta que a remuneração líquida da executada, de aproximadamente R$ 7.669,86, não inviabiliza a penhora, considerando o valor da dívida e a possibilidade de preservação do mínimo existencial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento da penhora de 30% sobre os rendimentos da executada, com expedição de ofício à fonte pagadora. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e manter a medida constritiva até a satisfação integral do crédito. O preparo foi recolhido, conforme ID 79648968. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, esta Relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Inclusive, registro que esta Relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência da devedora. Vejamos. No caso em comento, o juízo de origem deferiu a penhora de 30% dos rendimentos da executada, em virtude da informação de que os rendimentos da devedora eram de aproximadamente R$ 19.000,00. Todavia, após a penhora e expedição de ofício ao órgão empregador para a efetivação dos descontos, foi enviado resposta informando que a devedor possui diversos empréstimos consignados com desconto em folha. Conforme informação do órgão empregador, o valor da remuneração líquida da agravada é de R$ 7.669,86 (ID 253628849, na origem). Desse modo, a executada aufere rendimento um pouco acima de 5 salários mínimos, contudo, trata-se de uma renda baixa, sendo os seus rendimentos essenciais para manter as despesas da devedora e da sua família. Ressalte-se, ainda, que o deferimento da penhora pretendida poderia implicar afronta à norma legal que disciplina a margem consignável dos servidores públicos, a qual fixa limites objetivos para descontos incidentes sobre a remuneração, destinados a resguardar parcela mínima dos vencimentos para a subsistência da servidora. A utilização da via judicial para impor desconto que, na prática, ultrapasse ou desconsidere tais limites legais, revela-se, em juízo de cognição perfunctória, incompatível com as normas legais. Ademais, o simples argumento de que a decisão anterior não foi impugnada não impede a revisão da medida constritiva, sobretudo quando relacionada a direitos fundamentais e à proteção do mínimo existencial, matéria que pode ser apreciada de ofício pelo Juízo. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que, caso o recurso seja provido, a penhora poderá ser efetuada posteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora